Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. ART. 520, IV, C/C ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A norma contida no art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. Ainda que o art. 521 do CPC elenque hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, não exclui sua necessidade quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Reconhecido o risco de irreversibilidade da dispensa de caução, dada a possibilidade, ainda que remota, de alteração da decisão em que se funda o título exequendo, inviável a concessão da medida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.